Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA. LESÃO CORPORAL. FRAUDE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO INC. III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PATAMAR. RECLUSÃO E DETENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".
5. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois, havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser preservada, pois extrapolaram as previstas para o crime, considerando que a vítima e seus familiares precisaram se mudar do seu domicílio, inclusive de cidade.
7. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
8. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
9. Recursos parcialmente providos.